Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700917-79.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RENAN GUIMARÃES BOTELHO, PRISCILA GUIMARÃES BOTELHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DA ONALT (OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO). NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1°, DO DECRETO N° 20.910/32. IMPORTÂNCIA NÃO EXIGIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Não existindo qualquer interesse público ou de natureza coletiva, tampouco discussão envolvendo questão relativa ao meio ambiente ou desenvolvimento urbano e fundiário, não há de se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada. 2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) é instrumento de execução da política urbana, instituída pelo Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) e com condições previstas no Plano Diretor do Distrito Federal e na Lei Complementar Distrital no 294/2000, exigível de beneficiário de valorização de unidade imobiliária ocorrida em decorrência de alteração de uso de atividade, constituindo-se, pois, em contraprestação devida ao Poder Público, em legítimo ônus devido pela aquisição de um direito. 3. Este Tribunal decidiu, por ocasião do julgamento de arguição de inconstitucionalidade, que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) não tem natureza jurídica de tributo, mas de contraprestação pecuniária devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária. 4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança da ONALT é de cinco (5) anos, previsto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/32, tendo como termo inicial, segundo a teoria da actio nata, adotada pelo art. 189, do CC, o momento em que o valor passa a ser exigível pela Administração. 5. O art. 6o, da Lei Complementar no 294/2000, prevê que o valor da ONALT deve ser exigido por ocasião da expedição do Alvará de Construção ou Alvará de Funcionamento. 6. Se, no momento da concessão do Alvará de Construção, bem como do Alvará de Funcionamento, não foi exigido o pagamento da ONALT, exigindo-se somente depois de uma década, a pretensão de cobrança encontra-se prescrita. 7. A mera inclusão indevida na dívida ativa configura dano moral, não havendo necessidade de provas que demonstrem o prejuízo sofrido. 8. O valor da indenização pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se esses vetores foram observados pelo magistrado de primeiro grau para a sua fixação, impossibilita-se a redução da quantia arbitrada na sentença. 9. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, e 205 do Código Civil, defendendo que os pagamentos da ONALT e da ODIR não estão sujeitos à prescrição ou decadência, por se tratarem de deveres legais, relacionados à preservação e à proteção dos direitos difusos da coletividade a uma cidade sustentável. Acrescenta que na eventual hipótese de ser devida a contagem do prazo prescricional, o correto é a aplicação do Código Civil. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 30, inciso VIII, 170, inciso III, 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Procurador DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID 25671989 e ID 25671990). Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, e 205 do Código Civil. A respeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE ENCARGOS DE MORA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 671-672, e-STJ): "Considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que o marco inicial da contagem do prazo é a data de expedição da licença para construir ou funcionar, deve ser reconhecida a prescrição da cobrança da ONALT". 2. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o, 2o, II e IX, 4o, caput, V, alínea "n", 29 e 31 do Estatuto da Cidade e dos arts. 198, I, e 884 do CC/2002, uma vez que os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.735.027/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/2/2019) (grifou-se). Em harmonia ao referido entendimento está a decisão monocrática proferida no REsp 1874706/DF, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/8/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 30, inciso VIII, 170, inciso III, 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). A esse respeito, confira-se, ainda, o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005